Tribunal: TJMT
Processo: 1025158-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025158-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RONALDO VENTURA DOS SANTOS - CPF: 878.579.871-15 (APELANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMANDO GERAL DA POLICIA MILITRA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE – HOMICÍPIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO PARCIAL.

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da Corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

Em vista de a decisão administrativa estar devidamente fundamentada e ter observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na aplicação da penalidade, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

A concessão da gratuidade da justiça implica a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Ventura dos Santos, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou improcedente o pedido inicial (id. 129649783, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o ato por ele praticado – homicídio – amolda-se no conceito de transgressão disciplinar, esposado no Decreto Estadual n. 1.329/1978 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso).

Aduz que a penalidade imposta (demissão) mostra-se extremamente gravosa, especialmente o Relatório Final da Comissão Processante asseverou que, embora culpado das acusações, reunia condições de permanecer nas fileiras de Polícia Militar e sugeriu a aplicação da pena de 30 (trinta) dias de prisão.

Sustenta que o Comandante-Geral determinou a sua demissão, utilizando-se de subterfúgios para distorcer o relatório da Comissão Processante, visto que afirmou que o Relatório indicava que ele não possuía condições de permanecer na Corporação.

Enfatiza que ostentava comportamento excepcional, não havendo em seu histórico nenhum motivo para infirmar o contrário.

Argumenta que a solução do conselho de disciplina encontra-se viciada, porque o Comandante-Geral reconheceu o comportamento excepcional e, sem apresentar qualquer justificativa, não o utilizou em seu favor, o que demonstra que a penalidade não foi razoável e proporcional.

Assevera que as circunstancias atenuantes não foram consideradas pelo Comandante-Geral da PMMT.

Por fim, pugna pela concessão da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão do Conselho de Disciplina e, consequentemente, seja reintegrado ao cargo de Soldado PMMT e o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e postulou a manutenção da sentença (id. 129650806, págs. 01/15).

Determinei a intimação do Recorrente para comprovar a impossibilidade de pagamento das custas processuais (id. 144171173, pág. 01).

O Apelante comparece aos autos, juntando documentação que, no seu entendimento, justifica a concessão da gratuidade da justiça (id. 145448666, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 147077687, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Ventura dos Santos, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou improcedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Ronaldo Ventura dos Santos propôs a Ação Anulatória de Administrativo, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando que foi instaurado contra ele o Processo Administrativo Disciplinar Militar, por meio do Conselho de Disciplina, pela Portaria n. 55/CD/CORREGPM, de 03/11/2015, por ter cometido transgressão disciplinar, prevista na Lei n. 555/2014 e no Decreto n. 1.239/1978.

Salientou, na inicial, que a transgressão disciplinar diz respeito à prática de homicídio contra Francisco Marinho, ocorrido em 08/12/2009.

Informou que a Comissão Processante, no Relatório Final, decidiu que, embora fosse culpado das acusações, reunia condições de permanecer nas fileiras de Polícia Militar de Mato Grosso, devendo ser aplicada tão somente a penalidade de 30 (trinta) dias de prisão, mas o Comandante-Geral da PMMT resolveu aplicar a penalidade de demissão.

Ressalta que, em vista de ter sido condenado a 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, pelo homicídio praticado, não houve condenação à perda da função.

Salienta que a decisão do Comandante-Geral, além de não ter observado o Relatório da Comissão Processante, utilizou-se de subterfúgios para distorcer o entendimento esposado pelos membros da referida Comissão.

Defende que, em razão do comportamento excepcional que detinha, a pena de demissão não se revela proporcional e razoável, especialmente porque tinha atenuantes que não foram observadas.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu pela regularidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, a que foi submetido o Autor, posto que, nele, não evidenciados quaisquer vícios e julgou improcedentes os pleitos exordiais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, Ronaldo Ventura dos Santos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Recorrente.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, pelo qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que o Apelante comprovou que sua renda mensal é insuficiente para arcar com o pagamento das custas processuais, sem o comprometimento do sustenta seu e de sua família (id. 145448667, págs. 01/02).

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Apelante.

Da Tutela Recursal

O Apelante postula a concessão da tutela recursal, para sejam suspensos os efeitos da Portaria n. 19061 que o demitiu da PMMT e, consequentemente, seja determinada a sua reintegração imediata no cargo de Soldado PM de Mato Grosso.

A tutela de urgência está prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, e os pressupostos processuais que autorizam a concessão são a probabilidade do direito reivindicado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o pedido não merece acolhimento, uma vez que ausente demonstração da probabilidade do direito, já que não visualizo irregularidades no procedimento administrativo que culminou com a sua exclusão das fileiras da PMMT.

Diante disso, não concedo o pedido de tutela recursal, postulado pelo Recorrente.

Da Apelação

O ponto central do presente Recurso reside em verificar se o procedimento administrativo que deliberou pela exclusão do Recorrente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso foi, ou não, legal.

Sabe-se que, em se tratando
de ato administrativo discricionário da PMMT, ao Judiciário cabe o exame do processo, tão somente sob o aspecto da legalidade, para apreciar a questão, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando os autos, verifico que a exclusão da parte Recorrente se deu em virtude de ter praticado o crime de homicídio contra Francisco Marinho e, consequentemente, incidiu na prática das infrações disciplinares dos artigos 12 e 13, itens 01 e 02, bem como dos itens 7, 42, do Anexo do Regulamento Disciplinar da PMMT (Decreto n. 1.329/1978), dos artigos 44, incisos I, II e III, 45, IV e VI, 46, §2
o
, I, III, VI, VIII, IX, X, XII, XIII, XV, XXI, XXIII, XXV e XXVI, todos da Lei n. 555/2014.

Os dispositivos citados assim dispõem:

Art. 12 - Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais-militares, na sua manifestação elementar e simples e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não constituam crime.

Art. 13 - São transgressões disciplinares:

1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;

2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente.

7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

(...).

42 - Portar-se sem compostura em lugar público

Art. 44 - Os militares estaduais devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:
I - os atos dos militares estaduais deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;
II - o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar;
III - os atos dos militares estaduais verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional;

Art. 45 São manifestações essenciais dos valores militares:
I – (...);

IV - o amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida;

V – (...);

VI - a dedicação integral à defesa da sociedade.

§ 2o - São deveres fundamentais do militar estadual:

I - servir à comunidade e prestar-lhe segurança;

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;

IV – (...);

VI - salvaguardar a vida e o patrimônio público e particular;

VII – (...);

VIII - respeitar os direitos e garantias dos cidadãos;

IX - identificar e, se for o caso, prender os infratores da lei;

X - decidir, quando estiver diante de duas ou mais situações, pela melhor e mais vantajosa alternativa para o bem comum;

XI – (...);

XII - tratar respeitosamente os cidadãos, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com as pessoas;

XIII - ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais dos cidadãos, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção;

XIV – (...);

XV - tomar providências para reprimir atos ilegais, antiéticos, contrários à disciplina ou que comprometam a hierarquia;

XVI – (...);

XXI - cumprir, de acordo com as instruções e normas de serviço, suas atribuições;

XXII – (...);

XXIII - exercer, com responsabilidade, as prerrogativas que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-las contrariamente aos legítimos interesses dos cidadãos;

XXIV – (...);

XXV - zelar pelo prestígio e pela dignidade da instituição;

XXVI - cumprir as obrigações e ordens.

O conjunto probatório constante dos autos demonstram que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar, por meio da Portaria n. 55/CD/CORREGPM, de 03/11/2015, resolveu submeter o Recorrente ao Conselho de Disciplina (id. 129649752, págs. 03/07).

O libelo acusatório foi apresentado ao Recorrente pelo Conselho de Disciplina (id. 129649753, págs. 21/27).

O Apelante foi devidamente intimado para prestar depoimento sobre as acusações a ele imputadas (id. 129649753, pág. 29), sendo ouvido em 07/03/2016, com a presença de seu defensor (id. 129649753, págs. 31/33).

O Recorrente e seu defensor estavam presentes, quando foram ouvidas as testemunhas Edilaine Lima do Nascimento (id. 129649753, págs. 139/141), Luciano Francisco Regatieri (id. 129649753, págs. 143/145), Edna Lima do Nascimento (id. 129649753, págs. 149/150), Geraldo Gezoni Filho (id. 129649754, págs. 53/55), Cristiano Ferreira Dias (id. 129649754, págs. 57/58) e Milton de Oliveira Ojeda (id. 129649754, págs. 117/119).

O Acusado, ora Apelante, apresentou alegações finais (id. 129649754, págs. 251/257).

O Conselho de Disciplina apresentou Relatório, no qual informa que os membros, de forma unânime, decidiram que o Apelante era culpado pelas acusações, mas que reunia condições de permanecer nas fileiras da PMMT 129649754, págs. 297/307).

Dessarte, entendo que o Procedimento Administrativo deu-se em consonância com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, isto é, do devido processo legal, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer nulidade ao ato administrativo em seu aspecto formal.

Ademais, da análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, está evidente ter o Recorrente incorreu em atos que seguramente afetaram a honra e o decoro da Corporação, já que praticou o crime de homicídio e foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado. Logo, é certo que o Apelante infringiu os princípios da ética policial militar, o que acarretou a instauração do procedimento disciplinar, dando azo à sua exclusão da corporação.

No que tange à alegação de que o Comandante-Geral, ao aplicar a penalidade de demissão, distorceu o Relatório Final da Comissão Processante, penso não merecer acolhimento, porque o referido Relatório não tem caráter vinculante, é meramente opinativo e a Autoridade Administrativa apresentou os fundamentos pelos quais entendeu que as infrações disciplinares cometidas pelo Recorrente eram graves.

Não há desconsiderar que o Comandante-Geral da PMMT, quando a aplicação da penalidade, considerou o Extrato de Alterações do Recorrente, as atenuantes e as agravantes, o que demonstra não ter havido violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Impõe ressaltar que, pelos depoimentos colhidos durante o Procedimento Administrativo, o homicídio não foi praticado logo após a agressão sofrida pelo Recorrente, mas de forma pensada e no meio da rua, colocando em risco pessoas que tinha o dever funcional de protegê-las.

Frise-se que, embora a redação constante da decisão que demitiu o Apelante seja confusa, denota-se que o Comandante-Geral da PMMT homologou o Relatório da Comissão Processante, mas entendeu que o Acusado era culpado das acusações a ele imputadas e que não reunia condições de permanecer nas fileiras da PMMT.

A parte final – não reunia condições de permanecer nas fileiras de PMMT –, ainda que contrária ao Relatório, expressa o entendimento da Autoridade competente para aplicação da penalidade.

Registro que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, estando, portanto, em conformidade com o previsto no artigo 93, inciso IX, da CRFB. Logo, não há falar em nulidade.

Por tais considerações, em virtude da concessão da gratuidade da justiça, pleiteada pelo Recorrente, tenho que o Apelo deve ser parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Ventura dos Santos, tão somente para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais e determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, em razão da concessão da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a decisão recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023